Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721040-56.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP EMBARGADA: SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA – EPP, contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto por SCA – INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. Alega, em síntese, que a matéria objeto do recurso da contraparte encontra-se preclusa, devendo o especial, por isso, ser inadmitido. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas no recurso especial, se uma das teses autoriza o seguimento do apelo. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012